Tribunal: TJBA
Processo: 8061051-84.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8061051-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: KEVELLYN DOS SANTOS ESQUIVEL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PAULO AFONSO - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE POR SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Kevellyn dos Santos Esquivel contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, que homologou o Auto de Prisão em Flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva.

2.

A defesa alega nulidade do flagrante por contradições na prova da materialidade (divergência entre a quantidade de entorpecente registrada nos autos) e por quebra da cadeia de custódia. No mérito, sustenta ausência de fundamentação idônea no decreto prisional e requer, subsidiariamente, substituição por prisão domiciliar, por ser a Paciente responsável por menor de cinco anos.

3.

A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Habeas Corpus é via adequada para análise da alegada nulidade do flagrante por quebra de cadeia de custódia e inconsistência na materialidade da droga; e (ii) saber se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e atual a justificar a manutenção da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3.

O Habeas Corpus, por sua natureza de cognição sumária, não comporta dilação probatória, sendo inadequado para análise de questões que demandem exame aprofundado de provas, como a alegada quebra da cadeia de custódia.

4.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, pois invoca apenas a gravidade abstrata do crime e o risco genérico de reiteração delitiva, sem apresentar elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis, em descompasso com o disposto nos arts. 312 e 315 do CPP e com o princípio da motivação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, IX).

5.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a gravidade abstrata do delito e a quantidade de droga, por si sós, não bastam para justificar a prisão preventiva, devendo haver indicação de circunstâncias concretas que revelem risco real à ordem pública.

6.

No caso, a Paciente é primária e possui residência fixa, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7.

Ordem parcialmente concedida para revogar a prisão preventiva de Kevellyn dos Santos Esquivel, com imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, I, II e IV, do CPP, conferindo-se força de alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver custodiada.

Tese de julgamento
: “1. A alegação de quebra da cadeia de custódia, por demandar dilação probatória, é insuscetível de análise em sede de Habeas Corpus. 2. A decisão que decreta prisão preventiva deve conter fundamentação concreta e atual, não bastando a invocação genérica da gravidade do delito ou o risco presumido de reiteração delitiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 865.782/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.03.2024; STJ, RHC n. 104.176/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 4/5/2021; TJBA,
HC
n.º
8032750-30.2025.8.05.0000,
Des. Abelardo Paulo da Matta Neto
,
Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma , j.
0
1 de Julho de 2025.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de

n.º

8061051-84.2025.8.05.0000
,
em que figura como Paciente
KEVELLYN DOS SANTOS ESQUIVEL

e como Autoridade Coatora o
MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM,
nos termos do voto condutor.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR